Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a comprovação do preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade judiciária nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento.
4. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo.
5. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não conhecido por deserção.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1732632 de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível; Acordão no 1163511 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.